Tribunal: CARF
Processo: 10120.730693/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.730693/2014-60
ACÓRDÃO
3101-004.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010, 2011
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÕES. DACON. DCTF. SÚMULA CARF
No 231.
Com a edição da Sumula CARF no 231, o aproveitamento de créditos
extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a
apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os créditos e
os saldos credores dos trimestres correspondentes.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da Cofins deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços pela pessoa jurídica.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010, 2011
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em
relação à Cofins lançada a partir da mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 2944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730693/2014-60
2
Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS
LTDA., com fundamento nos artigos 33 do Decreto no 70.235/72, em face da decisão proferida
pela 9a Turma da DRJ de Brasília/DF, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
os autos de infração referentes à exigência da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins, apuradas
sob o regime não cumulativo, relativamente aos anos-calendário de 2010 e 2011.
Os autos de infração lavrados indicam como infrações identificadas créditos
indevidamente deduzidos como insumos pela empresa nos períodos de apuração objeto de
fiscalização. Esses créditos se referem a: despesas com vigilância e segurança, despesas com frota
de veículos, combustíveis e lubrificantes e créditos extemporâneos.
Apresentada impugnação tempestiva contra os autos de infração lavrados, a lide
então estabelecida foi julgada mediante acórdão que se sintetiza na seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010; 2011
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
É exigida a entrega de DACON e DCTF retificadores quando houver
aproveitamento extemporâneo de créditos da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da Cofins deve ser aferido
à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.
Fl. 2945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730693/2014-60
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010, 2011 LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA
FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à
Cofins lançada a partir da mesma matéria fática.
Inconformada com a decisão proferida, da qual foi cientificada em 03/06/2020, a
Recorrente interpôs o recurso voluntário em pauta, mediante solicitação de juntada formalizada
em 02/07/2020.
Na peça de recurso voluntário apresentada, a Recorrente demanda o
reconhecimento do direito à manutenção dos créditos relativos ao “PIS e a COFINS
EXTEMPORANEOS E TEMPORANEOS relativamente às despesas de ‘segurança e vigilância, seguros
de veículos e instalações e as despesas com manutenção de veículos’”, e que “sejam afastadas as
glosas apontadas por erro em procedimento (erro formal) tomando-se por base a verdade das
informações prestadas culminando, por seu turno, no cancelamento de todo o débito fiscal ora
reclamado”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAMON SILVA CUNHA, Relator
O recurso voluntário foi tempestivamente interposto e atende às demais exigências
legais para ser apreciado.

Créditos Extemporâneos

Sobre o tema, a Autoridade Fiscal descreve, no Relatório de Descrição dos Fatos,
que a Recorrente utilizou créditos extemporâneos, relativos aos períodos de apuração
correspondentes aos meses dos anos de 2005 a 2009 e do mês de janeiro de 2010, que não
constam em DACON original e/ou retificadora dos períodos correspondentes, para deduzir a
contribuição devida nos períodos de apuração correspondentes aos meses de fevereiro a
setembro de 2010.
Dentre esses créditos extemporâneos, informa-se que se encontram créditos para
os quais a legislação de regência permite o creditamento e outros para os quais não há previsão
legal de apuração de créditos.
Com relação aos créditos extemporâneos para os quais não há previsão legal, a
Autoridade Fiscal relaciona Despesas com Veículos, Seguros das Instalações e Seguros de Veículos.
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730693/2014-60
4
Além das justificativas apresentadas para fundamentar a glosa dos créditos acima
mencionados, a Autoridade Fiscal conclui que a legislação de regência da Contribuição para o
Pis/Pasep e da Cofins determina “que os créditos, no regime da não-cumulatividade, devem ser
apurados por via da aplicação da alíquota sobre o valor dos bens adquiridos no mês ou sobre o
valor das despesas incorridas no mês, ou seja, confina o cálculo de créditos aos respectivos
períodos de apuração, e isto com o fim, como já se disse, de que a analise tanto da existência
quanto da natureza do credito possam ser devidamente aferidas dentro do período especifico de
geração do credito”.
Acrescenta, entretanto, que no caso de o sujeito passivo não tenha feito a
apropriação tempestiva dos créditos a que faz jus, “poderá apropriá-los a posteriori, mas desde
que retifique tanto os Demonstrativos de Apuração das Contribuições (Dacons) quanto as
Declarações de Débitos e Créditos Federais (DCTFs) referentes a cada um dos meses em que haja
modificação na apuração das contribuições e desde que atenda aos demais requisites da legislação
de regência”.
Pondera que, intimada, a Recorrente respondeu que "(A) empresa fez a
compensação dos créditos extemporâneos pelo valor global do período de 2005 a 2009,
compensando nos débitos apurados de fevereiro de 2010 a setembro de 2010, distribuídos de
forma aleatória dentre os meses".
E conclui que “tendo em vista o contribuinte nao ter retificado os DACONs
referentes ao período de jan/2005 a dez/2009 em tempo hábil e então solicitado os
correspondentes créditos da não cumulatividade de PIS/PASEP e COFINS distribuídos de forma
aleatória nas DACONs do período de fevereiro a setembro de 2010, esses citados créditos foram
desconsiderados pela fiscalização na apuração dos valores das contribuições do PIS e COFINS não
cumulativos apurados em 2010”.
No único trecho inovador do voluntário interposto em relação à matéria sob exame,
já que a maior parte da peça recursal repete as alegações apresentadas na impugnação, a
Recorrente apresenta jurisprudência do CARF que admite o aproveitamento de crédito
extemporâneo a qualquer tempo, declarando inexistir norma clara que imponha a retificação dos
DACONs.
Ocorre que a matéria foi recentemente sumulada em sentido contrário pelo CARF,
conforme se pode observar das disposições da Súmula no 231, que assim reza:
SÚMULA CARF No 231
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Acórdãos Precedentes: 9303-011.780, 9303-013.263, 9303-014.081.
Fl. 2947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730693/2014-60
5
Trata-se de ato de observância obrigatória por este Colegiado, na forma do
Regimento Interno do CARF (arts. 85, inciso VI, e 123, § 4o)1.
Não tendo a Recorrente realizado as retificações mencionadas, não se afigura
possível atender ao seu pleito de reforma da decisão de primeiro grau.
No que se refere às alegações da Recorrente no sentido de que, ao não reconhecer
a possibilidade de creditamento, “não cabe ao FISCO autuar o contribuinte por insuficiência de
arrecadação, mas sim aplicar multa por erro de observância de dever instrumentário”,
compreendo que o tema foi devida e suficientemente enfrentado pelo Julgador de piso, nos
seguintes termos:
A empresa pede, por fim, que, em se não aceitando o procedimento adotado por
ela, dever-se-ia aplicar apenas multa instrumental por descumprimento de
preceitos regulamentares.
Ocorre que também não há como acatar tal pedido, tendo em vista que,
conforme foi demonstrado acima, o contribuinte utilizou créditos de outros
períodos indevidamente nos meses de fevereiro a setembro de 2010, o que
desencadeou a lavratura do auto de infração sobre os valores de PIS e de Cofins
para a menor nestes períodos.
Vale acrescentar que, identificada a existência das contribuições não pagas, a
aplicação da multa de ofício sobre o tributo lançado atende às determinações legais presentes no
art. 44, inciso I da Lei no 9.430, de 1996, que assim reza:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Nega-se, portanto, provimento ao recurso voluntário relativamente a este tópico.

Da análise sobre as glosas dos itens considerados insumo

De acordo com o STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, julgado sob
o rito dos recursos repetitivos em 22/02/2018, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos

1Art. 85. Perderá o mandato o conselheiro que:[...]
VI - deixar de observar enunciado de súmula do CARF ou de resolução do Pleno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, bem como o disposto nos art. 98 a 100;
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores
referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730693/2014-60
6
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
A tese acordada pela maioria dos Ministros foi aquela apresentada inicialmente
pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a qual o conceito de insumos na legislação das
contribuições deve ser identificado “segundo os critérios da essencialidade ou relevância”,
explanados da seguinte maneira por ela própria:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Nesse contexto, ganha relevância a afirmação da Recorrente nos seguintes termos:
02. A Recorrente tem como Objeto Social, conforme seu Contrato Social anexo ao
presente Recurso (doc. 02), a fabricação de tintas, vernizes, esmalte e louças,
transporte e distribuição de suas mercadorias, etc., e apura a Contribuição de
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e o Programa de Integração Social
(PIS), sob o regime da não cumulatividade por estar submetida à forma de
apuração do Imposto de Renda sob o Lucro Real.
Deve-se considerar, entretanto, que a atividade de transporte somente começou a
constar no objeto social da Recorrente em 26/03/2010, conforme consta na sua Quinta Alteração
Contratual juntada aos autos às fls. 21 a 61.
Ainda assim, impende notar a ressalva feita pelo Julgador de piso a respeito da
referida atividade de transporte, conforme segue:
Ressalte-se que a mera previsão no contrato social da atividade de frete e
entregas não tem o condão de, por si só, comprovar o exercício desta atividade
pela empresa, a qual, inclusive, não trouxe qualquer outra argumentação ou
prova documental apta a lastrear sua argumentação.
Além disso, verifica-se, da análise das fichas 06 A das DIPJ’s anexadas às fls. 2549
a 2678, que a empresa não declarou nenhuma receita de prestação de serviços
Fl. 2949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730693/2014-60
7
para os períodos sob análise, tendo havido informação de valores apenas na linha
“03 Receita de venda de produtos de fabricação própria no mercado interno”.
Releva registrar que não é possível a prestação de serviços para si mesmo.
Luciano Amaro2, argumenta que o conceito de serviço implica uma atividade que
gera um benefício a um terceiro, que é o tomador do serviço. Pondera que, quando um serviço é
realizado para o próprio contribuinte, não há prestação de serviços nos termos da legislação
tributária, uma vez que a alteridade é essencial para a configuração do fato gerador do ISSQN, por
exemplo.
Hugo de Brito Machado3, por sua vez, explica que o serviço, para fins tributários,
deve ser uma atividade exercida em benefício de outra pessoa, e não do próprio prestador.
A alteridade foi expressamente consignada como essencial na decisão do STF que
definiu o conceito de serviço que deve ser utilizado para determinar o critério material da
hipótese de incidência do ISS como sendo o “oferecimento de uma utilidade a outrem, a partir de
um conjunto de atividades materiais ou imateriais, prestadas com habitualidade e intuito de
lucro, podendo estar conjugada ou não com a entrega de bens ao tomador” (RE 651703/PR, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 29/09/2016, Dje 24/06/2017).
Afasta-se assim, por conseguinte, qualquer tentativa de creditamento a partir de
eventuais alegações da Recorrente de prestação de serviços para si mesma.
A par dessas circunstâncias, releva considerar que a análise individualizada das
rubricas foi realizada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no acórdão
recorrido, sem que a Recorrente tenha trazido uma única alegação nova no recurso voluntário que
já não tenha trazido na impugnação.
Observa-se que toda a linha de argumentação da Recorrente na sua peça recursal
limita-se a repetir as alegações apresentadas na impugnação, o que faz suscitar a falta de
dialeticidade, já que não foi apontado objetivamente em que aspectos a decisão recorrida
mereceria reforma.
Considere-se que o recurso precisa expor as razões do inconformismo e
enfrentar/confrontar os fundamentos da decisão recorrida — não basta “recorrer”, é preciso
dialogar com a decisão, mostrando onde estaria o erro e por quê.
Nesse sentido, e por não vislumbrar a necessidade de alterações no entendimento
manifestado pelo acórdão recorrido, transcrevo as considerações e conclusões do Julgador de
piso, as quais adoto como razões de decidir:
Análise dos itens glosados

2 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, pg.237

3 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 2021, pg. 335

Fl. 2950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730693/2014-60
8
Dos créditos sobre as despesas com vigilância e segurança
A Autoridade Tributária esclarece que estes serviços teriam sido contratados para
fazer a segurança total da empresa, ou seja, não foram serviços utilizados como
insumos na produção de bens do contribuinte.
Assim, ao contrário do que teria defendido a empresa em resposta a intimações,
conclui que estas despesas não se enquadrariam no conceito de insumo a que se
referem o art. 3°, II, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
A Impugnante, por outro lado, aponta que estas despesas são imprescindíveis na
execução de sua atividade fim, para garantir tanto a segurança patrimonial da
empresa quanto a tranquilidade e segurança de seus funcionários.
Pois bem. De acordo com o conceito de insumo pacificado pelo STJ e sua
aplicação delineada pelo Parecer normativo Cosit/RFB n° 5/2018, estas despesas
não podem ser consideradas insumos.
Não se contesta a importância de tais despesas para o regular desempenho da
empresa.
Entretanto, elas não se enquadram no conceito de insumos, dado pelo inciso II, do
art. 3° das Leis n° 10.833/2003 e 10.637/2002, pois não foram utilizadas no
processo de fabricação ou produção dos bens destinados à venda pela empresa.
Acrescente-se que tampouco há alguma disposição legal específica prevendo o
creditamento de algum destes itens.
Assim, rejeito as alegações da empresa quanto a este item, devendo esta glosa
deve ser mantida.
Dos créditos sobre as despesas com seguros de veículos e instalações
A fiscalização entendeu que tais despesas não se enquadrariam no conceito de
insumo, pois não têm correspondência direta com processo de fabricação dos
bens.
Já a impugnante defende que a contratação dos seguros é imprescindível para a
empresa e que não aceitar estas despesas como insumos seria uma clara violação
ao princípio da não-cumulatividade.
Pois bem. Da mesma forma que já demonstrado no item anterior, de acordo com
o conceito de insumo pacificado pelo STJ e sua aplicação delineada pelo Parecer
normativo Cosit/RFB n° 5/2018, estas despesas não podem ser consideradas
insumos.
Não se contesta a importância de tais despesas para o regular desempenho da
empresa.
Entretanto, elas não se enquadram no conceito de insumos, dado pelo inciso II, do
art. 3° das Leis n° 10.833/2003 e 10.637/2002, pois não foram utilizadas no
processo de fabricação ou produção dos bens destinados à venda pela empresa.
Fl. 2951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730693/2014-60
9
Acrescente-se que tampouco há alguma disposição legal específica prevendo o
creditamento de algum destes itens.
Assim, rejeito as alegações da empresa quanto a este item, devendo esta glosa ser
mantida.
Dos créditos sobre as despesas com veículos
Primeiramente, a fiscalização informa como o contribuinte descreveu a utilização
destas despesas nas atividades da empresa, em resposta a intimações, ao
defender seu enquadramento como insumo para fins de creditamento de PIS e de
Cofins.
O contribuinte possui frota de veículos que segundo ele é utilizada para
entrega de mercadorias prontas e acabadas vendidas a seus clientes. O
contribuinte informa que utiliza esses veículos para buscar matéria prima
e para entregar as vendas de produtos acabados a seus clientes, e em tese,
também transferências para filial. Em resposta a Intimação Fiscal, o
contribuinte informa que não existem controles que ateste a utilização
desses seus veículos no transporte de matéria prima. Entende o contribuinte
que "a aquisição das partes, peças e serviços utilizados na manutenção de
veículos empregados na atividade da empresa, é considerada como insumo
em virtude da atividade desenvolvida pela empresa, e se enquadra nos
termos do Art. 3o, II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03". (grifo nosso)
Já em sua impugnação, a empresa alega que, além da comercialização de
produtos de fabricação própria e revenda, ainda desenvolve atividades de frete e
entregas, utilizando-se, para isso, de uma frota própria de caminhões de entrega.
Veja-se, assim, que a empresa informou a utilização dos veículos de forma diversa
em dois momentos: quando respondeu as intimações ainda em processo de
fiscalização e posteriormente, na apresentação de sua impugnação.
Ressalte-se que a mera previsão no contrato social da atividade de frete e
entregas não tem o condão de, por si só, comprovar o exercício desta atividade
pela empresa, a qual, inclusive, não trouxe qualquer outra argumentação ou
prova documental apta a lastrear sua argumentação.
Além disso, verifica-se, da análise das fichas 06 A das DIPJ’s anexadas às fls. 2549
a 2678, que a empresa não declarou nenhuma receita de prestação de seviços
para os períodos sob análise, tendo havido informação de valores apenas na linha
“03 Receita de venda de produtos de fabricação própria no mercado interno”.
Afirma também a empresa que estas despesas se referem à manutenção e
conservação da frota de veículos de entrega da Impugnante, em despesas que
variam de compra de partes e peças e combustíveis a serviços de manutenção dos
caminhões.
Entretanto, a fiscalização concluiu que tais despesas não se enquadrariam no
conceito de insumo, pois os veículos teriam sido utilizados para transporte de
Fl. 2952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730693/2014-60
10
produtos acabados, não tendo, assim, correspondência direta com processo de
fabricação dos bens.
Por falta de comprovação e controles por parte do contribuinte, até pelo
fato do contribuinte pagar a terceiros pelo transporte de suas matérias
primas utilizadas na produção, entende a fiscalização que a frota própria do
contribuinte foi utilizada no transporte de seus produtos acabados
(mercadorias), vendidos a seus clientes revendedores e/ou consumidores
final, e, em tese, transferências para filial, caracterizando uma despesa de
vendas de mercadorias, em nada caracterizando como efetiva
correspondência diretamente por todo o processo de fabricação dos bens ou
produtos destinados à venda), motivo pelo qual foi efetuado a glosa dessas
despesas na composição da base de cálculo de créditos descontados no
período 2011.
Como a empresa não comprovou a utilização dos veículos no transporte de
matéria-prima para a produção, mantenho a conclusão da Autoridade Tributária
responsável pela fiscalização de que os veículos foram utilizados no transporte
das mercadorias já acabadas.
Sobre o assunto, o Parecer Normatico Cosit n° 5/2018 é explícito em negar o
creditamento sobre tais itens.
5. GASTOS POSTERIORES A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU
DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 32 da Lei n2 10.637, de 2002, e da Lei n2 10.833, de
2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e
de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados
após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente6, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para
transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(grifo nosso)
Assim, rejeito as alegações da empresa quanto a este item, devendo esta glosa
deve ser mantida. [Destaques do original]

CONCLUSÃO
Fl. 2953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730693/2014-60
11

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento, para manter o crédito tributário em litígio.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

Fl. 2954
DF CARF MF
Original